Tribunal: STF
Processo: HC 64366
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-24
Data de publicação: 1986-09-24

Ementa:
DECRETO DE EXPULSÃO COM BASE NO ART. 65 DA LEI N. 6.815, DE 19.8.80. PACIENTE PORTUGUES, QUE SE ACHA CUMPRINDO PENA DE CINCO (5) ANOS DE RECLUSÃO. A IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE BRASILEIROS E
PORTUGUESES PRESSUPÕE O REQUISITO DA RESIDÊNCIA PERMANENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO (DECRETO N. 70.391, DE 12.04.72, ART. 5., E DECRETO N. 70.436 DE 18.4.72). SEGUNDO AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE
APONTADA COMO COATORA, O PACIENTE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL.
PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' DENEGADO.